Tribunal: TRF3
Processo: 0002205-43.2015.4.03.6115
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
96/740)

0002205-43.2015.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78838

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 299, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Preliminar. Prescrição. Pretensão da defesa de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. O delito se consumou em data posterior à vigência da Lei n. 12.234/10, a qual não permite o início do cálculo da prescrição com base em data anterior à denúncia. Inocorrência da prescrição. Não decorrido o lapso temporal previsto em lei para fins de reconhecimento da aludida causa de extinção da punibilidade. Preliminar rejeitada.

2. Materialidade, autoria e dolo referentes aos delitos previstos nos arts. 299 c. c. o 304, ambos do Código Penal, comprovados.

3. Resta inaplicável o princípio do in dubi

Inteiro teor:
96/740)

0002205-43.2015.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78838

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 299, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Preliminar. Prescrição. Pretensão da defesa de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. O delito se consumou em data posterior à vigência da Lei n. 12.234/10, a qual não permite o início do cálculo da prescrição com base em data anterior à denúncia. Inocorrência da prescrição. Não decorrido o lapso temporal previsto em lei para fins de reconhecimento da aludida causa de extinção da punibilidade. Preliminar rejeitada.

2. Materialidade, autoria e dolo referentes aos delitos previstos nos arts. 299 c. c. o 304, ambos do Código Penal, comprovados.

3. Resta inaplicável o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se tratando de falsidade ideológica e uso de documento falso, incumbe à defesa provar que agiu de boa-fé ou ainda provar materialmente que não foram os apelantes (art. 156 CPP), com o fito de afastar a responsabilidade da conduta, pois não basta a mera presunção genérica de que não foram os acusados a cometer a conduta ilícita, não tendo logrado êxito em comprovar a veracidade dos documentos utilizados por eles para participar do certame licitatório perante a UFSCar.

4. A defesa comum dos apelantes Carlos, Silmara e Ricardo não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, de modo que fica mantida a íntegra da sentença recorrida.

5. Recurso defensivo desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se integralmente a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.